Tribunal: TJPA
Processo: 0808959-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808959-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: RENATA GONCALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0808959-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADO: LUIZ ANTONIO LORENA DE SOUZA FILHO

AGRAVADA: RENATA GONCALVES RODRIGUES

ADVOGADO: RICARDO DUNES POLARO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM PREJUÍZO DA ARGUMENTAÇÃO VEICULADA NO AGRAVO INTERNO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA SÚMULA 543/STJ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA DA LEI 9.514/1997 ANTE O CDC. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA
. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO

CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0808959-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADO: LUIZ ANTONIO LORENA DE SOUZA FILHO

AGRAVADA: RENATA GONCALVES RODRIGUES

ADVOGADO: RICARDO DUNES POLARO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que, nos autos do processo nº.

0841261-51.2019.8.14.0301, em ação movida pela agravada

RENATA GONCALVES RODRIGUES
, deferiu tutela provisória para determinar à recorrente que cesse e suspenda toda e qualquer cobrança relativa ao contrato cuja rescisão se discute na origem, assim como para que se abstenha de proceder à restrição de crédito à recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, a agravada (autora) alegou ter adquirido um lote residencial através de um contrato de compra e venda celebrado com o agravante, sendo que por se encontrar com dificuldades financeiras, e para não ficar em mora com o contrato, requereu a sua rescisão.

Em suas razões, a agravante questionou em suma, a legalidade da decisão agravada, argumentando a

inexistência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
por ela apontados.

Pontuou que o instrumento que vincula as partes, não se trata de compromisso de compra e venda de imóvel e/ou promessa de compra e venda de bem, mas sim, documento particular de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, sendo aplicável o CDC e a Súmula nº.543 do STJ.

Destacou que na alienação fiduciária de imóvel, devido ao seu regramento especial, inexistindo concordância quanto a um possível distrato, a desistência imotivada ou o arrependimento do comprador não é - por si só - admitido como meio hábil à extinção da obrigação e ao encerramento do negócio jurídico.

Ressaltou que o desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária nos termos da Lei n.º 9.514/97, na hipótese de descumprimento contratual ou vontade de rescindir, atrai o procedimento previsto nos art. 26 e 27 da referida lei.

Frisou, ainda, que o regramento da alienação fiduciária não prevê nem permite a resolução/rescisão do contrato por parte do devedor inadimplente, até porque tal faculdade se existente, teria o condão de desnaturar o contrato de compra e venda disciplinado pela Lei n.º 9.514/97.

Requereu então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão recorrida e, no mérito, o total provimento do recurso para revogá-la.

Argumentou, também, que a execução da garantia fiduciária se procede com o inadimplemento do comprador (devedor fiduciante), no caso a ora agravada, ocasião em que haverá o vencimento antecipado da dívida, a consolidação da propriedade em nome do vendedor

(credor fiduciário), no caso a ora agravante, e a alienação do imóvel em leilão, exigindo a Lei n.º 9.514/97 uma sequência de atos solenes, até o desfazimento do negócio jurídico e a extinção da dívida, ocorrendo a restituição de valores ao comprador apenas e tão somente na hipótese de o valor de alienação do bem no leilão ultrapassar o montante total da dívida em aberto, de sorte que, somente nesta hipótese, haverá restituição de importâncias pagas.

Pugnou, então, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em sede liminar e, no mérito, pelo seu total provimento para cassar a decisão agravada nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id nº.2411044).

Interposição de agravo interno (Id nº.2522063).

Sem Contrarrazões (Id n º.

2918844).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Inicialmente, observo que as razões expendidas no agravo interno interposto por
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE
(Id nº.

2522063) se confundem, em grande parte, com o próprio mérito do agravo de instrumento (Id nº.2346650), razão pela qual julgo-lhe prejudicado, sem prejuízo de levar em consideração a argumentação nele contida no julgamento do recurso principal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

Evoluindo sobre as razões que fundamentaram a decisão negativa do pedido liminar, entendo que o recurso comporta provimento.

Antes de tudo, importante destacar que, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor, sendo que, em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista no art. 27, §4º e segs., da precitada lei, que dispõe a respeito do critério de devolução do imóvel de maneira específica. Neste sentido, trago à colação recente precedente firmado pelo STJ espelhando este entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA SÚMULA 543/STJ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA DA LEI 9.514/1997 ANTE O CDC. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE
. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO ORA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO ATENDIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESCABIMENTO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Controvérsia acerca do confronto entre o direito que assiste ao promitente comprador de promover a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda no regime da incorporação imobiliária (Súmula 543/STJ), de um lado, e, de outro, a garantia da alienação fiduciária. 2. Prevalência da garantia fiduciária ante o direito do consumidor à desistência do contrato prevista na 543/STJ, aplicando-se ao caso o critério da especialidade na resolução desse aparente conflito de normas. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior nesse sentido.3. Inexistência de vicio de fundamentação na decisão ora agravada, pois a questão era unicamente de direito, e foi resolvida, sem necessidade de reexame de provas, pela prevalência da Lei 9.514/1997 ante o CDC
. 4[...]. 5[...]. 6 [...]. 7 [...]. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ - AgInt no REsp 1871421/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 8.6.2021).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1848934/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020; AgInt no REsp 1848426/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020; e

STJ. 3ª Turma. REsp 1867209-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 08/09/2020.

Assim, o entendimento consolidado no STJ é de que nesses casos devem prevalecer os mandamentos legais contidos na Lei 9.514/97 sobre a regra do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, posto ser aquela, como visto acima, lei especial sobre o tema e posterior ao CDC.

No ponto, é importante ressaltar que, antes da Lei 9.514/97, sequer existia o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis, de sorte que, a princípio, não seria possível à legislação consumerista trazer um regramento sobre algo que ainda não existia.

Nesse cenário, é possível chegar a duas conclusões.

Em primeiro lugar, resta configurada a quebra antecipada de avença a vista do pedido de resolução do contrato de compra e venda, com pacto de alienação fiduciária em garantia, pelo desinteresse da adquirente, no caso a ora agravada, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações.

Em segundo lugar, embora seja perfeitamente possível o desfazimento do contrato, a devolução dos valores pagos pela autora recorrida não se dará na forma do art. 53 do CDC, mas sim segundo o procedimento estabelecido nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, pelo qual, resolvido o contrato de compra e venda, consolida-se a propriedade do bem na pessoa do credor fiduciário, no caso a ora agravante, que, por sua vez, irá vende-lo por meio de leilão. Com o resultado, serão pagos os débitos, devolvendo-se ao antigo adquirente o que sobrar.

Diante dessas considerações, há razões jurídicas suficientemente aptas a justificar a cassação da decisão agravada, eis que a rescisão contratual com a consequente devolução dos valores pagos nos termos pleiteados pela agravada na origem não encontra amparo legal ou jurisprudencial, de sorte que a plausibilidade do direito por ela postulado não está demonstrada, afastando, portanto, a hipótese de concessão de tutela provisória reconhecida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para fins de reformar a decisão recorrida, revogando a tutela provisória concedida à agravada, eis que não demonstrada a plausibilidade do direito postulado na origem.

Repiso que o julgamento do agravo interno restou prejudicado pela decisão do mérito do recurso principal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/09/2021